Tribunal: TCU
Processo: 035.215/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fundacao Vera Vila Real contra o Acórdão no 1.612/2022-TCU2a Câmara, por intermédio do qual o Tribunal conheceu de recurso de reconsideração e, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Vera Vila Real, em face do Acórdão 1612/2022-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal conheceu de recurso de reconsideração da embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeita¿-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.